Tribunal: STF
Processo: HC 215057
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Carlos Pires de Andrade impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE CONDENADO A 12 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Quanto à alegação de demora para a apreciação do recurso de apelação, tenho que, por ora, não está configurado o aventado excesso de prazo para a análise do referido recurso. Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - No caso não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada em razão de eventual demora na apreciação do recurso interposto contra sentença que condenou o Agravante por cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas à gravosa reprimenda de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, eis que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória, que, in casu, totalizou 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não sendo demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o ora agravante se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 



    III - Ademais, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de demora na apreciação do recurso, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 725.404 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o paciente encontra-se preso preventivamente de maneira ininterrupta desde o dia 20/07/2018”. Requer, desta forma, a expedição de alvará de soltura em razão da ocorrência de demasiada demora para o julgamento da apelação criminal. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações atualizadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Apelação Criminal n. 0007967-77.2014.4.01.3901), a respeito do trâmite e julgamento do feito. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator